Tribunal: TJSP
Processo: 2147166-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147166-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO e Paciente FRANCISCO THANILO DE
JESUS SILVA, é impetrado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147166-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2147166-07.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: PEDRO PAULO VIEIRA HERRUZO
Paciente: FRANCISCO THANILO DE JESUS SILVA
Voto: 19578
HABEAS CORPUS. Pedido de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa. Cabimento. Paciente
menor de 21 anos de idade na data dos fatos. Reprimenda
reduzida. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Pedro Paulo Vieira Herruzo, advogado, em favor de
FRANCISCO THANILO DE JESUS SILVA, contra ato supostamente
ilegal praticado por esta 16a Câmara de Direito Criminal, que
deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa,
prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
Pugna o impetrante, em suma, para que o
acórdão que condenou o paciente seja revisto, a fim de que se
reconheça a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da
dosimetria da pena (fls. 01/04).
Em acórdão proferido por esta 16a Câmara
de Direito Criminal, em votação unânime, não foi conhecido o
presente writ, diante da incompetência desta Turma Julgadora para
apreciar a sobredita pretensão (fls. 47/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147166-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O impetrante interpôs o habeas corpus n.
594314/SP, perante o E. Superior Tribunal de Justiça, que proferiu
decisão, de relatoria do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, não
conhecendo do writ, contudo, concedendo, de ofício, a ordem para
que o presente habeas corpus fosse submetido a novo julgamento,
devendo esta 16a Câmara de Direito Criminal enfrentar a sobredita
tese suscitada pela Defesa (fls. 56/63).
É, em síntese, o relatório.
Diante da determinação do E. Superior
Tribunal de Justiça, passo à análise do mérito do presente writ.
A ordem deve ser concedida.
O impetrante aduz que “O paciente foi
condenado pela prática do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a
pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, porém, tanto a sentença do juiz de primeiro grau,
como o acórdão do Tribunal de Justiça não aplicaram o atenuante
do artigo 65, I, do CP, que reduz em 1/6 na segunda fase de
aplicação de pena, visto ser o agente menor de 21 (vinte e um) na
data do fato, o que resulta em menor quantidade de pena.” (fls.
02).
Em
consulta
aos
autos
originais
n.
1507468-72.2019.8.26.0228, verifico que o crime de tráfico de
drogas foi praticado em 29.03.2019, sendo certo que, na data dos
fatos, o paciente, nascido em 03.07.2000 (fls. 08 dos autos
originais), possuía 18 anos e 08 meses de idade, fazendo jus,
portanto, à atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147166-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
65, inciso I, do Código Penal, de modo que passo à análise da
dosimetria penal, com a mencionada alteração.
Na primeira fase, em razão da expressiva
quantidade de entorpecentes apreendidos, a i. magistrada a quo
majorou corretamente a pena-base 1/6 acima do mínimo legal,
perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, reconhecendo-se a atenuante da menoridade relativa, a
reprimenda retorna ao patamar mínimo legal de 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Na terceira fase, considerando que o delito
foi perpetrado com a utilização de armas de fogo, foi reconhecida
a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de
Drogas. Com efeito, a i. magistrada sentenciante majorou a
reprimenda na fração de 1/6, resultando desta feita em 05 anos e
10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na mesma etapa, foi acolhida a pretensão
ministerial de afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do delito
demonstraram a inequívoca dedicação do paciente a atividades
criminosas. Assim, a reprimenda se torna definitiva em 05 anos e
10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147166-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Quanto ao regime inicial de cumprimento
de pena, tendo em vista o quantum de pena e as circunstâncias do
delito, somente o regime fechado se mostra como adequado e
também suficiente à prevenção e reprovação do delito.
A fixação do regime de cumprimento de
pena não se orienta apenas pelas disposições do artigo 33, do
Código Penal, pois estas devem ser consideradas em conjunto com
o artigo 59 do mesmo diploma.
No
presente
caso,
a
despeito
da
primariedade do réu, deve-se considerar que as circunstâncias do
crime foram graves, por se tratar de tráfico de drogas de
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes de alta
potencialidade lesiva, sendo certo que o delito envolvia o emprego
de armas de fogo, tudo a demonstrar ousadia, reprovabilidade e
periculosidade acima do normal.
A propósito, como já explicitado, tais
circunstâncias ensejaram o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Assim, regime menos gravoso, em face da
significativa reprovabilidade da conduta do agente, não teria o
condão de desestimulá-lo da prática de novos crimes.
Por fim, diante da quantidade da pena
privativa de liberdade imposta, superior a 04 anos de reclusão,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147166-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isso, pelo meu voto, concedo a ordem
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do
paciente FRANCISCO THANILO DE JESUS SILVA, reduzindo a pena
que lhe foi imposta para 05 anos e 10 meses de reclusão, e
pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Comunique-se o d. juízo da execução.
LEME GARCIA
Relator